Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-89.2024.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000625-89.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAN DA SILVA SIMIAO - CPF: 116.887.304-51 (APELANTE), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (APELANTE), WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA THAYS BOAVENTURA DE ARAUJO - CPF: 020.526.641-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 692.271.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. ENUNCIADO N. 8 DO TJMT. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
e §4o, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela revisão da fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, fundamentado essencialmente em depoimentos policiais e nas circunstâncias do flagrante ("delivery" de entorpecentes), é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, superando a negativa de autoria; (ii) saber se subsiste interesse recursal na pretensão de alteração da fração de exasperação da pena-base de 1/8 para 1/6, quando a sentença fixou a reprimenda inicial no mínimo legal.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas pela apreensão dos entorpecentes (pasta-base de cocaína) e pela prova oral colhida. Os depoimentos dos agentes estatais, revestidos de fé pública e coerência, constituem meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, especialmente quando corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante.
4. O tipo penal de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei de Drogas (como "trazer consigo" ou "guardar"), independentemente da flagrância de atos de mercancia, sendo a negativa de autoria isolada insuficiente para afastar a condenação diante de um contexto fático robusto.
5. No tocante à dosimetria, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de alteração da fração de aumento da pena-base. O magistrado sentenciante, a despeito de mencionar a fração de 1/8 na fundamentação abstrata, fixou a pena-base de ambos os recorrentes no mínimo legal de 5 (cinco) anos, inexistindo gravame ou circunstância judicial valorada negativamente que justifique a revisão do cálculo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas, independentemente da visualização de atos de mercancia. 2. Falta interesse recursal ao pedido de modificação da fração de aumento da pena-base quando a reprimenda foi fixada no mínimo legal na sentença."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, e 42; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 (TCCR); TJMT, Enunciado Criminal n. 7; STJ, AgRg no HC n. 672.359/SP.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Joan Da Silva Simião
e
Maicon Nogueira Da Silva
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT. (ID 311646981)

A decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Condenar Joan da Silva Simião
pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Condenar Maicon Nogueira da Silva
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (devido à reincidência), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Absolver
ambos os réus da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia, em síntese:

a)
A
absolvição
de ambos os apelantes quanto ao delito de tráfico de drogas, invocando a insuficiência probatória e o princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais e que Maicon seria apenas usuário;
b)
Subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, alegando que o magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para exasperação, quando o correto seria 1/6 (um sexto). (ID 311646995)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos policiais e pela extração de dados telefônicos, e que não houve prejuízo na dosimetria, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal. (ID 311646999)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Mérito – Pleito absolutório – Insuficiência probatória: A Defesa sustentou que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar a autoria, razão pela qual pleiteou a absolvição do apelante – Inviabilidade – Conjunto probatório robusto – Depoimentos dos policiais militares em harmonia com os demais elementos dos autos – Confissão informal no momento da abordagem (Delivery) – Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia – Crime de perigo abstrato e conteúdo variado – Inteligência dos Enunciados Criminais no 07 e 08 do TJMT – Jurisprudência do STJ e TJMT – Finalidade de traficância evidenciada – Condenação que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A defesa sustenta a tese de insuficiência de provas para a condenação, alegando que os elementos colhidos limitam-se à versão policial e que o apelante Maicon seria mero usuário de entorpecentes.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína/pasta base).

Quanto à autoria, as provas são robustas e suficientes para manter o decreto condenatório.

Segundo a dinâmica fática reconstruída durante a instrução, policiais militares realizavam a operação "Mancha Criminal" quando avistaram o apelante
Joan
em uma motocicleta. Este, ao notar a viatura, tentou evadir-se, mas foi abordado. Em sua posse, foram encontradas porções de pasta base de cocaína. Informalmente, Joan admitiu aos agentes que realizava o serviço de entrega de drogas ("delivery") e indicou o local onde estaria o corréu
Maicon
, apontado como o fornecedor ou proprietário do restante do entorpecente.

Diligenciando ao local indicado, os policiais encontraram
Maicon
na posse de outras porções de droga e quantia em dinheiro.

A jurisprudência pátria, e especificamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça (Enunciado no 8 da TCCR/TJMT), é pacífica ao estabelecer que os depoimentos de policiais, quando coesos e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem força probante idônea para embasar a condenação. No caso em tela, os relatos dos agentes Welder Pereira Tavares e Valdenio Leite de Oliveira foram firmes e coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, detalhando a abordagem e o vínculo entre os acusados.

Ademais, a sentença e as contrarrazões destacam um elemento crucial:
o relatório de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos
. O conteúdo extraído das conversas revelou diálogos que indicam a dedicação de Maicon ao comércio ilícito
(inclusive com menções a facção criminosa
) e a atuação de Joan na distribuição ("
delivery
"). Tais provas técnicas corroboram integralmente a versão dos policiais e afastam a tese de que seriam meros usuários ou que as drogas foram "plantadas".

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado. O simples fato de "trazer consigo", "guardar" ou "transportar" a substância, com fins de traficância, já consuma o delito (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), sendo desnecessário flagrar o agente no exato momento da venda a terceiros.

A versão apresentada por Maicon, de que seria apenas usuário e teria sido torturado, restou isolada nos autos, não encontrando respaldo nas demais provas produzidas, especialmente diante da quantidade de droga fracionada, do dinheiro apreendido e das mensagens telefônicas interceptadas. Quanto a Joan, o seu silêncio em juízo, embora seja um direito constitucional, não invalida as provas produzidas pela acusação que o incriminam.

Portanto, inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é seguro e aponta para a traficância.

DA DOSIMETRIA DA PENA (PEDIDO SUBSIDIÁRIO)

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da sentença na primeira fase da dosimetria, insurgindo-se contra a menção do magistrado sentenciante à utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas para exasperação da pena-base.

Sem razão a defesa, por ausência de interesse recursal neste ponto específico.

Embora o juiz
a quo
tenha mencionado em sua fundamentação teórica a possibilidade de usar a fração de 1/8, observa-se que, na prática, ao realizar o cálculo para ambos os réus,
a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

O magistrado considerou a quantidade de droga apreendida (4,8g de cocaína) como pequena, optando por não exasperar a pena na primeira fase. Veja-se que, para o réu Joan, a quantidade nem sequer foi valorada na primeira fase para evitar
bis in idem
com o tráfico privilegiado. Para Maicon, o juiz expressamente consignou que "não se justifica uma majoração da pena".

Dessa forma, como a pena-base permaneceu no patamar mínimo previsto em lei, não houve qualquer prejuízo aos apelantes decorrente da fração mencionada na fundamentação, pois esta, de fato, não foi aplicada para elevar a reprimenda. O aumento da pena de Maicon ocorreu apenas na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, aplicada na fração correta de 1/6, o que não foi objeto de impugnação específica.

Assim, a dosimetria realizada mostra-se escorreita, fundamentada e proporcional, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026